Tribunal: TCU
Processo: 022.098/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 632/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 260, do Regimento interno do TCU, em considerar prejudicada, por inépcia, o exame de mérito do ato de aposentadoria de Ubiratan Ramos, sem prejuízo da determinação consignada no item 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.098/2025-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Ubiratan Ramos (XXX.344.238-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense, com fulcro no art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, que emita novo ato, livre da inconsistência ora apontada, em substituição ao ato de Aposentadoria de UBIRATAN RAMOS, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput, também do Regimento.